Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCARGA ELÉTRICA SOFRIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$4.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por acidente de consumo. A decisão condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais decorrentes de descarga elétrica sofrida pelo autor em dependências da empresa.
2. A recorrente alegou ausência de provas do acidente, inexistência de nexo causal e simulação; subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovados o acidente de consumo e o nexo causal entre o evento e a conduta da recorrente; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O vídeo constante dos autos comprova a ocorrência do choque elétrico, compatível com a narrativa inicial, afastando a alegação de simulação.
5. O documento hospitalar confirma o atendimento imediato por descarga elétrica, sendo prova contemporânea e idônea.
6. O laudo particular produzido unilateralmente não tem força para infirmar as provas coligidas. A ausência de constatação posterior não exclui a falha no momento do acidente.
7. Configura-se o defeito na prestação do serviço, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.8. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.